Tribunal: TJDFT
Processo: 0717842-21.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. VENCIMENTO ANTECIPADO DE DÍVIDA PARCELADA. AUSÊNCIA DE CONCORDÂNCIA DO CLIENTE. RELAÇÃO DE CONSUMO. VULNERABILIDADE. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO DO NOME. DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO. QUANTIFICAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. DANOS MORAIS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se conhece da parte do recurso que pleiteia provimento nos mesmos moldes do decidido na sentença, diante da ausência de interesse recursal.
2. A análise da demanda atrai a incidência das normas pertinentes à relação consumerista. O banco caracteriza-se como fornecedor de serviços, nos termos do artigo 3o do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 297 do STJ.
3. Evidenciada a falha na prestação do serviço pelo banco, que promoveu o vencimento antecipado da dívida sem o consentimento do cliente, bloqueando o seu cartão de crédito e, posteriormente, promovendo a negativação do nome do consumidor em razão da ausência de adimplemento por ele da fatura com o valor de todas as parcelas antecipadas, impõe-se reconhecer a responsabilidade objetiva da instituição financeira.
4. A negativação indevida do nome do consumidor configura dano moral in re ipsa, bastando a prova da inclusão indevida do nome nos cadastros de inadimplentes.
5. Sendo o quantum indenizatório razoável e proporcional ao caso concreto, ele deve ser mantido.
6. Tratando-se de responsabilidade contratual, porquanto a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes adveio da cobrança indevida realizada pelo banco, que promoveu o vencimento antecipado da dívida do cartão de crédito, os juros de mora incidem desde a citação, nos termos do art. 405 do CC/02.
7. Apelação do réu conhecida e desprovida. Apelação adesiva do autor parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida.